Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL IRREGULAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. ART. 678 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES.
1. O direito que se pretende resguardar por meio dos embargos de terceiro é o de posse ou propriedade sobre determinado bem (material ou não), tendo o STJ, por meio da Súmula no 84, admitido o manejo dos embargos com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovido de registro.
2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro submete-se ao disposto no art. 678, o qual dispõe que a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.
3. Estando os direitos possessórios suficientemente demonstrados nos autos, merece acolhimento o pleito recursal para suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso (art. 678 do CPC).
4. Recurso provido.